Tribunal: TJDFT
Processo: 0008934-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008934-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39652219, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, ADALBERTO LEITE CORREIA DE ASSIS, ADELAIDE DE JESUS SOUZA ALVES, ADEVAGNER BEZERRA, ADILSON BRITO DE CARVALHO. O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria (ID: 40039048). O DF concordou com as quantias levantadas (ID: 40163858). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 39652219, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por ADELAIDE DE JESUS SOUZA ALVES ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeça-se RPV, até o limite individual de 40 salários mínimos, em favor de ADELAIDE DE JESUS SOUZA ALVES, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, ADALBERTO LEITE CORREIA DE ASSIS, ADEVAGNER BEZERRA e ADILSON BRITO DE CARVALHO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 10 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador